Tribunal: TJDFT
Processo: 0713049-20.2022.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0713049-20.2022.8.07.0004 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LEONARDO SOARES PEREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO O réu, intimado, manifestou o interesse em ser patrocinado pela DPDF. À Defensoria, para apresentação das razões recursais. Brasília, 22 de fevereiro de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador